Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723426-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA RECORRIDO: MAURO DO CARMO CAVECCHIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 40900524) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 49663924): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.076 que impossibilitou a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do juiz nos casos em que o valor da causa se mostre elevado, devendo obrigatoriamente ser aplicada a regra prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Cuidando-se de hipótese de sucumbência recíproca e não proporcional, é preciso levar em consideração o grau de êxito de cada parte, devendo os honorários de sucumbência serem distribuídos de forma adequada e proporcional, de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, e com os artigos 86 e 87 do CPC, todos do CPC/2015. 3. Na hipótese, é preciso perquirir qual o valor pretendido pelo autor em relação a cada réu, o que equivalerá ao proveito econômico de cada um, parâmetro que, na espécie, melhor reflete a sucumbência de cada parte. 4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 5. A fixação de honorários por equidade, na forma do art. 85, § 8o do CPC, é medida excepcional e subsidiária, devendo ser aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atribuído à causa, e não em relação ao proveito econômico, como entendeu a Turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014